Tribunal: STF
Processo: ARE 1498183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECHAÇADA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO. ART. 133 DA LEI MUNICIPAL N. 156/2002. REGULARIDADE E VALIDADE DOS TÍTULOS. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA . ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.



    3. O cerne do recurso consiste em averiguar se é devida, no caso dos autos, a gratificação por titulação, disposta na Lei Municipal n.º 156/2002, à servidora pública (professora) do Município de Poço Redondo.



    4. O Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal n.º 156/2002), estipula os requisitos para a concessão da gratificação pleiteada: (...)



    5. Dito isso, de logo, rejeito a tese de que se faz necessário um juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público para deferimento da gratificação requerida, vez que a Lei já disciplina os requisitos, bastando apenas o cumprimento das condições pelos servidores do magistério, tratando-se, em verdade, de ato administrativo vinculado e sujeito ao princípio da estrita legalidade (artigo 37, II, da CF/88).



    6. Outrossim, verifico que a norma transcrita autoriza a concessão da gratificação, mediante cursos e seminários técnicos, entre outros, desde que o servidor preencha os seguintes requisitos: esteja no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; participação em Cursos e Seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; que conteúdo dos cursos estejam correlacionados com as atividades exercidas pelo profissional; carga horária mínima de 20 horas.



    7. Do manusear dos autos vejo que a recorrida pugnou, administrativamente, a gratificação ora pleiteada em 09.10.2019 (p. 16) , assim como juntou certificados que totalizam 500 (quinhentas) horas, se considerados os certificados que preenchem os requisitos legais (pp. 17/18 e 22/25), sendo-lhe portanto devida a gratificação nos termos do artigo 133, § 2º, I da LC Municipal n. 156/2002, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base. Frise-se, ainda, que nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia ao Município demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado pela requerente, utilizando-se, para tanto, de documentos oficiais que comprovassem que a mesma não atendia os requisitos exigidos na legislação municipal para o recebimento da verba pleiteada, o que não foi feito.



    8. Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, assim, havendo previsão legal para concessão da gratificação em questão e tendo a autora preenchido todos os requisitos exigidos pela lei municipal, resta devido o pagamento da gratificação por titulação, nos termos contidos na sentença.



    9. Por conseguinte, ainda, que como bem pontuado pelo Magistrado a quo, a citada lei não prevê que para a concessão do referido adicional se faça necessário a existência de parecer circunstanciado do Setor Financeiro do Município, quanto à existência de recursos e previsão orçamentária, conforme afirmado pelo município requerido, sendo, portanto, desarrazoada tal medida.



    10. Portanto, como indicado na sentença fustigada, a requerente faz jus ao adicional de titulação e considerando apenas os títulos posteriores à Lei Complementar Municipal 156/2002, conforme já explicado acima, o valor do referido adicional é de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico, já que, conforme documentos juntados aos autos, a sua carga horária de atividades exercidas perfaz um total de mais de 500(quinhentas) horas, conforme previsto na Lei. Nesse sentido: (...)



    12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente